Tribunal: TJSP
Processo: 1500269-75.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Criminal / Falsificação / Corrupção / Adulteração / Alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Crime Contra a Saúde Pública – Entrega a consumo de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais de procedência ignorada e sem o devido registro no órgão de vigilância sanitária competente – Art. 273, § 1o-B, I e V, do CP – Médico integrante de corpo clínico de estabelecimento destinado à reabilitação que prescreve "ibogaína" a dependentes em tratamento contra vício de entorpecentes –

Ementa:
Crime Contra a Saúde Pública – Entrega a consumo de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais de procedência ignorada e sem o devido registro no órgão de vigilância sanitária competente – Art. 273, § 1o-B, I e V, do CP – Médico integrante de corpo clínico de estabelecimento destinado à reabilitação que prescreve "ibogaína" a dependentes em tratamento contra vício de entorpecentes – Substância que não integra as listas de substâncias proibidas ou de substâncias autorizadas pela ANVISA – Conduta que não se subsume ao núcleos verbais previstos no tipo penal – Atipicidade
Ainda que não integre as listas de substâncias proibidas ou sujeitas a controle especial (Anexo I, da Portaria SVS/MS n. 344/98), a importação e a comercialização da "ibogaína" são proibidas em todo território nacional, nos termos do art. 5o da Resolução RDC n. 204/2006 da ANVISA, na medida em que se cuida de insumo farmacêutico destinado a` fabricação de medicamentos, cuja eficácia terapêutica não chegou a ser ainda avaliada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
Aludida proibição não abrange, contudo, a importação para uso pessoal, independentemente de autorização prévia (RDC n. 81/2008, RDC n. 28/2011 e Decreto n. 8.077/2013), de países nos quais a comercialização esteja liberada, seja em bagagem (acompanhada ou desacompanhada), seja por remessa expressa ou postal internacional, podendo nesta última hipótese, ser solicitados, por ocasião da fiscalização sanitária, apenas a prescrição e relatório médicos.
A própria Resolução RDC n. 204/2006 ressalva, ainda, no parágrafo único de seu art. 5o, a licitude do uso de medicamentos ainda não regulamentados, como a "ibogaína", em protocolos de pesquisa e trabalhos médicos e científicos.
Não se reveste, pois, de tipicidade a conduta de médico que prescreva o uso de ibogaína – substância não regulamentada, mas não ilegal – a paciente, visando a seu tratamento médico, na medida em que não realiza ele quaisquer dos núcleos verbais contidos no art. 273, § 1o-B, do CP (importar, vender, expor à venda, ter em depósito para vender, distribuir ou entregar a consumo), que descrevem condutas incidentes sobre produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais sem registro, quando exigível, no órgão de vigilância sanitária competente.
Será, de igual modo, penalmente atípica, ainda que possa corresponder a infração sanitária de natureza administrativa, mesmo a conduta daquele que proceda à importação desses produtos de modo irregular, na medida em que a ANVISA prevê ser inclusive possível essa aquisição no exterior para prestação de serviços a terceiros, desde que esta seja realizada por pessoa física, mediante emprego do SISCOMEX, e atenda às exigências previstas nos procedimentos correspondentes de importação previstos no Capítulo XXXIX, da Resolução de Diretoria Colegiada - RDC n° 81/2008.
Não há dúvida de que mencionado art. 273, § 1o-B, do CP tipifica a importação ou a entrega a consumo de produtos medicinais sem registro na vigilância sanitária. O legislador condiciona, todavia, a conduta do agente à exigibilidade desse registro e, como já mencionado, a própria ANVISA passou a prever a possibilidade dessa importação, desde que realizada por pessoa física, por meio de SISCOMEX, na hipótese de a substância destinar-se à prestação de serviços a terceiros.
Se uma pessoa física eventualmente proceder, assim, a uma importação de produto destinado a tratamento médico, que ainda não tenha registro na ANVISA, e o fizer em desconformidade com referida RDC n° 81/2008, estará certamente cometendo infração sanitária de natureza administrativa. A conduta de adquirir no exterior perpetrada pelo agente não se subsumirá, todavia, ao tipo do art. 273, § 1o-B, do CP, uma vez que, em tendo passado a ser prevista a possibilidade de pessoa física importar legalmente esse produto médico ainda não registrado para tratar terceiro, ainda que condicionando o ato a procedimento administrativo, deixou de ser exigível, em tais hipóteses, a existência desse registro.
Não é mais concebível que eventual inércia burocrática por parte dos órgãos de vigilância sanitária retarde sequer a liberação de substâncias controladas, como os medicamentos a base de canabidiol, prescritos para espasticidade relacionada à esclerose múltipla (cuja importação foi autorizada apenas a partir da RDC n. 335/2020); com muito mais razão, tal não será aceitável, em se cuidando de produtos destinados a tratamento médico que sequer constem da Portaria SVS/MS n. 344/98, como a "ibogaína", substância que, consoante apontam pesquisas científicas, desponta inclusive como sendo uma das poucas opções com índices positivos de sucesso no tratamento de viciados em entorpecentes.